Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728063-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adriane Alves da Silva contra a r. decisão de ID 52460558 (processo de origem) que, nos autos da Ação Cominatória ajuizada pela Agravante em desfavor de Bradesco Saúde S.A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação cominatória proposta por ADRIANE ALVES DA SILVA contra BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde, em exames de rastreamento, verificou o risco de infarto e insuficiência cardíaca, de forma que seu médico assistente requereu os seguintes exames: 1) cintilografia miocárdica com estresse fisica 2) ecocardiograma 3) MAPA 4) holter 5) Doppler venoso de membros inferiores. Informa que ocorreu a negativa do plano de saúde por estar o autor no prazo de carência. Requereu tutela de urgência para que o réu autorize os exames médicos requeridos e no mérito a condenação da ré ao pagamento do tratamento e a condenação do réu em danos morais, custas e honorários advocatícios. Juntou os documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. É fato incontroverso que a autora contatou a empresa ré e que teve a cobertura do plano de saúde negada para o fornecimento dos exames por estar no prazo de carência. No prazo de carência o atendimento pelo plano somente se faz em casos de urgência ou emergência, e não há qualquer documento no processo que demonstre a urgência dos exames, de forma que a princípio a negativa do plano de saúde não é ilegítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias.” Nas razões recursais, a Agravante alega que é beneficiária de plano de saúde empresarial administrada pela Agravada desde 24/9/2019 e que teve negado administrativamente o pedido para realização de vários exames (cintilografia miocárdica com estresse físico, ecocardiograma, mapa, holter, doppler venoso de membros inferiores e tomografia computadorizada de tórax sem contraste). Afirma que é portadora de doença de hipertensão e diabetes, já pré-existentes, e que há a suspeita de que possa estar acometida por outras patologias cardiológicas graves, motivo pelo qual foram solicitados pelo médico os exames negados pela Agravada. Sustenta que “a negativa do plano de saúde não se justifica, visto que os sintomas apresentados não estão ligados a doença pré-existente, visto que a autora somente teve ciência do problema no coração na data da consulta em que foi emitido o relatório médico (03/12/2019)”. Aduz que “a situação apresentada está dentro das exceções, tendo em vista se tratar de exames para se verificar risco de infarto e insuficiência cardíaca”. Assevera que os procedimentos solicitados enquadram-se nos casos de urgência e emergência, não sendo, portanto, obrigatória a observância do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato firmado entre as partes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada autorize e custeie os exames solicitados. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Entendo, contudo, não caracterizados os requisitos necessários ao deferimento do pedido. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, não vislumbro, a priori, prova da urgência ou da emergência na realização, durante o período de carência, dos procedimentos solicitados pelo médico. O relatório médico de ID 52424656 (processo de origem) não atesta peremptoriamente a urgência dos exames requeridos, motivo pelo qual a negativa do plano de saúde é, em princípio, legítima, tendo em vista a carência prevista no contrato firmado em data recente, 24/9/2019. A concessão da medida não urgente, antes da formação do contraditório e da devida instrução processual, tem a possibilidade de causar dano à Agravada, na medida em que arcará com os custos dos vários exames solicitados, sem que as provas e argumentos dela sejam devidamente analisados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator